Tribunal: TJMT
Processo: 0023976-58.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0023976-58.2018
1o APELANTE: NOEMIA LUCIA DINIZ DA COSTA
2o APELADO: IVAN ANTÔNIO PANAZZOLO EIRELI
APELADOS: OS MESMOS
Vistos.
Em recurso de ID no 66723968, o 2o recorrente sustenta que é beneficiário da assistência judiciária.
Ocorre que, compulsando os autos, não visualizo a decisão que deferiu tais benesses.
Assim, determino que o setor competente certifique acerca da situação posta e, na impossibilidade, intime o 2o apelante para que comprove o alegado.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR